Tribunal: TJSP
Processo: 1012305-88.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à anulação ou reforma manifestada pela autora.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à anulação ou reforma manifestada pela autora.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação que não merece acolhimento.
Conjunto probatório que demonstra ser descabida a pretensão à declaração à inexistência do débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos apresentados pelo autor e pela ré que demonstram, quantum satis, a existência da dívida que gerou a restrição ao crédito do autor.
Multa por litigância de má fé que deve ser mantida, uma vez que bem evidenciada a alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal (artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil). Percentual da multa que, todavia, deve ser reduzido de 9% para 2% do valor atualizado da causa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.